Tribunal: TCU
Processo: 012.778/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0119/2016, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 690192, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Estabilização de encosta com recuperação de talude. (no da TCE no sistema: 2696/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6145/2024-TCU-Primeira Câmara Em exame, tomada de contas especial instaurada pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Regional, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos do termo de compromisso 119/2016, registro Siafi/Siconv 690192, firmado entre o ministério e o município de Ituporanga/SC, e que tinha por objeto "estabilização de encosta com recuperação de talude". Considerando a constatação (peças 76 e 77), pelo repassador dos recursos, posteriormente à instauração do presente processo de tomada de contas especial, de que a aplicação dos recursos se deu de forma regular e que o objeto da avença foi integralmente cumprido, não se configurando, portanto, débito a ser ressarcido aos cofres da União; Considerando o disposto no art. 5o, da Instrução Normativa TCU 71/2012, com nova redação dada pela Instrução Normativa TCU 76/2016. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes da unidade instrutiva e do MP/TCU emitidos nos autos (peças 81-84), ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao município de Ituporanga/SC e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 012.778/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Osni Francisco de Fragas (XXX.948.599-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Não há.